Tribunal: TJES
Processo: 5006222-94.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006222-94.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: THIAGO MARQUES DE BRITO
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5006222-94.2023.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: THIAGO MARQUES DE BRITO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

REVISÃO CRIMINAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL
. ART
IGOS
217-A
C/C ART. 226, INCISO II, NA FORMA DO ART. 70, TODOS DO CÓDIGO PENAL
.

1.

IMPRONÚNCIA. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA
.
NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO
. MATÉRIA
S
JÁ DISCUTIDA
S
NA APELAÇÃO CRIMINAL.

2
.
NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA OU DEFICIÊNCIA DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ADVOGADOS CONSTITUÍDOS PELA PARTE. ATOS PROCESSUAIS
CUMPRIDOS. EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS DA PARTE.

3
.
AÇÃO REVISIONAL
PARCIALMENTE
CONHECIDA E,
NO MÉRITO,

JULGADA
IMPROCEDENTE.

1.
Não há que se falar em impronúncia ou revisão da dosimetria da pena, porquanto as matérias sustentadas pela defesa do requerente foram devidamente apreciadas pelo Juízo
a quo
e também por esta segunda instância, não merecendo tais pedidos serem conhecidos.
2
. Não verificado qualquer prejuízo ocasionado ao réu diante dos substabelecimentos feitos no processo originário, porquanto, ao assinar as procurações, este estava ciente de quem eram seus representantes, não havendo indicativos de que tenha sido deficiente e muito menos ausente a defesa patrocinada, sendo todos os atos processuais cumpridos de forma a efetivar os direitos da parte. Ademais, a simples não interposição de Recurso Especial ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, por si só, não enseja nulidade, conforme jurisprudência desta Corte Superior.
3
.
Ação revisional parcialmente conhecida e, no mérito, julgada improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, conhecer parcialmente da ação revisional e, no mérito, julgar improcedente O PEDIDO, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5006222-94.2023.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: THIAGO MARQUES DE BRITO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Revisão Criminal proposta por
THIAGO MARQUES DE BRITO
, representado pelos Advogados Noêmia Amélia Silveira Fialho e Lucas Cora Carvalho, na qual figura como requerido o

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, com fundamento no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando modificar a decisão definitiva, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, à pena definitiva de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime inicial fechado, transitada em julgado em 14 de outubro de 2022.

Em suas razões, sediadas no Id nº 5220343, a douta defesa pugna a nulidade do processo a partir da publicação do acórdão por ausência ou deficiência de defesa. Pleiteia, ainda, a impronúncia e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena.

Pois bem.

Em um primeiro momento, passo a apreciação dos pedidos de impronúncia e revisão da dosimetria da pena.

Antes de mais nada, é preciso explicitar que a revisão criminal, ao contrário do que hora se pretende, não é recurso de mero reexame, como se fosse uma apelação, ou mesmo uma segunda apelação, mas remédio jurídico excepcional, que só pode prosperar havendo nulidade insanável do processo, ou erro judiciário.

Por erro judiciário entende-se a sentença baseada em prova falsa; que afronta texto expresso de lei e aquela contrária à evidência dos autos. Só nesses casos a estabilidade da coisa julgada, fator de paz social, cede passo ao direito de liberdade pessoal.

Vejamos a lição de Guilherme de Souza Nucci, sobre a revisão criminal com fundamento no art. 621, I, do Código de Processo Penal:

O objetivo da revisão não é permitir uma “terceira instância” de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido ou ter reduzida sua pena, mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto.” (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; Pg. 621).

Outro não é o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PECULATO. WRIT IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO QUE JULGOU A REVISÃO CRIMINAL. PLEITO PELA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. PÓS FACTUM IMPUNÍVEL. INADMISSIBILIDADE. TESES QUE DESTOAM DA PREVISÃO CONTIDA NO ART. 621 DO CPP. REDISCUSSÃO. SEGUNDA APELAÇÃO. DESCABIMENTO. REVER ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES DESTA CORTE. INTERPOSIÇÃO DE INÚMEROS RECURSOS E EMBARGOS E IMPETRAÇÃO DE VÁRIAS AÇÕES MANDAMENTAIS. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DE DIREITO DE RECORRER. 1. A decisão agravada deve ser mantida, posto que está em perfeita harmonia com a orientação consolidada nesta Corte, no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas já examinados pelo Tribunal de origem. [...] 3. A sucessiva interposição de recursos que sabidamente não têm o condão de influenciar no resultado do feito configura o caráter manifestamente protelatório na atuação defensiva. O abuso do direito de recorrer vai de encontro à economia processual, que há de nortear a atuação de todos os sujeitos processuais, notadamente em um quadro de hiperjudicialização dos conflitos, a abarrotar os escaninhos dos tribunais (EDcl no AgRg nos EDcl no AgRg no REsp n. 1.445.215/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 16/3/2022) 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 744.901/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).

Como se sabe, flui a ação penal sob o signo da presunção de inocência do acusado. Passando em julgado o acórdão que o encerra, a presunção se inverte e firma como verdade real o que foi decidido.

A sentença ou o acórdão, condenatório ou absolutório, cristaliza, pelo menos em tese, o justo. O que ficou soberanamente decidido na esfera criminal adquire eficácia material e sua manutenção, em princípio, é o que melhor atende às exigências da tranquilidade social.

Para obter sucesso na via revisional é preciso que o peticionário comprove a intransponível divergência entre a prova do processo e a decisão condenatória. Em outras palavras, inverte-se o ônus da prova, incumbindo ao autor provar o desacerto do édito condenatório ante os elementos probatórios.

No tocante a todas as teses suscitadas pela defesa, observo que as matérias foram ampla e devidamente apreciadas pelo Juízo
a quo
e também por esta segunda instância, no julgamento da Apelação Criminal nº 0010234-16.2017.8.08.0012.

Verifica-se, portanto, que o objetivo central reside, na verdade, na reavaliação das teses já submetidas a julgamento, portanto, rediscussão das matérias que já foram submetidas a este E. TJES.

Assim sendo, evidente que tais alegações não se amoldam a nenhuma das hipóteses de admissibilidade da revisão criminal, eis que a mesma não se presta a rediscutir matéria, extrapolando a enumeração taxativa do artigo 621 do Código de Processo Penal.

Destarte, o pleito revisional, neste ponto, demonstra ser mero inconformismo do requerente com a decisão condenatória prolatada, pretendendo-se, tão somente, o reexame de mérito, já reapreciado por esta segunda instância.

Portanto, ante a inexistência das condições elencadas no artigo 621 do Código de Processo Penal, a presente ação não merece ultrapassar o juízo de prelibação quanto aos pedidos de impronúncia e revisão da dosimetria da pena.

Adiante, requereu a nobre defesa a nulidade do processo a partir da publicação do acórdão por ausência ou deficiência de defesa.

Para tanto, alega que o ora revisionando que o réu foi representado na ação originária por diversos patronos, o que teria sido prejudicial ao mesmo.

Ato contínuo, destaca que o fato de o antigo causídico do requerente o prejudicou ao não interpor Recurso Especial, deixando de comunicá-lo quanto à decisão unânime de improvimento da apelação.

Quanto a primeira alegação, não vislumbro qualquer prejuízo ocasionado ao réu diante dos substabelecimentos feitos no processo originário, porquanto, ao assinar as procurações, este estava ciente de quem eram seus representantes. Ademais, através das cópias colacionadas ao presente, não há indicativos de que tenha sido deficiente e muito menos ausente a defesa patrocinada, sendo todos os atos processuais cumpridos de forma a efetivar os direitos da parte.

Já em relação ao segundo aspecto pontuado, não existe dos autos comprovação de que a parte não teria sido comunicada do resultado pelo douto advogado que a representava. Além disso, repita-se, o causídico atuava enquanto advogado constituído pela parte, com procuração assinada a juntada ao processo, sendo ele o responsável pelos atos defensivos que entendesse cabíveis.

Novamente, destaco que não há qualquer indicativo de que a defesa tenha sido promovida de maneira ausente ou deficiente.

Além disso, a simples não interposição de Recurso Especial ao Colendo Superior Tribunal de Justiça, por si só, não enseja nulidade, conforme jurisprudência desta Corte Superior, senão vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. 1. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. ERRO DA DEFESA NA PROTOCOLIZAÇÃO DO RECURSO. ART. 565 DO CPP. 2. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. SÚMULA 523/STF. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. 3. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "Não há erro por parte dos sistemas, e ainda, que não houve equívoco por parte dos servidores do judiciário", constatando-se, em verdade, peticionamento junto ao Sistema PJe 1º grau em vez de junto ao Sistema PJe de 2º Grau. Dessa forma, não se verifica qualquer sorte de nulidade. De fato, a parte não pode se beneficiar de suposta nulidade a que tenha dado causa, conforme expressamente disposto no art. 565 do CPP. 2. Ainda que assim não fosse, não há se falar em não observância do enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. De fato, não obstante eventual "deficiência técnica da defesa", não ficou demonstrado eventual prejuízo, uma vez que a não interposição de recurso para as instâncias superiores não revela, por si só, prejuízo. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no RHC n. 175.554/PA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Ademais, conforme bem elucidado pela douta Procuradoria de Justiça,
“[...]
a douta defesa não demonstrou com os elementos dos autos que a parte requerente sofreu prejuízo com a mudança de advogados na tramitação de seu processo, notadamente porque a própria defesa assevera que os advogados constituídos posteriormente faziam parte da mesma banca de advogados
[...]
”.

Não vislumbro, portanto, ofensa ao enunciado da súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
D
A AÇÃO REVISIONAL
E,
NO MÉRITO,

JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
Acompanho o eminente Relator, para julgar improcedente o pedido.

É como voto.